Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753235-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso se a pretensão nele veiculada já foi formulada pela parte em recursos interpostos anteriormente. 2. Incabível a análise de incompatibilidade de atos de expropriação em cumprimento de obrigação de fazer se há evidência de que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos e tal questão também foi apreciada em outro recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a condenação à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; e c) artigos 507 e 933, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entende que não teria ocorrido preclusão quanto à matéria atinente ao cumprimento da obrigação de fazer. Verbera ser possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Diz que não seria cabível a constrição de imóvel em ação de obrigação de fazer já cumprida pela parte. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). Igual sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao malferimento aos artigos 507 e 933, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Em relação à supressão de instância, reconhecida nestes autos porque a circunstância de inclusão do exequente na folha de pagamento da empresa não foi objeto da decisão recorrida, o agravante admite que a questão sequer foi analisada pelo Juízo de origem, já que foi lá suscitada após a prolação da decisão recorrida. Além disso, a determinação de inclusão do exequente na folha de pagamento da empresa foi convertida em perdas e danos em razão do descumprimento, pela parte ora agravante, da obrigação de fazer, circunstância que foi inclusive analisada no Agravo de Instrumento no 0708615-34.2021.8.07.0000. Logo, também por esse motivo a matéria não pode ser analisada neste recurso, o que evidencia sua inadmissibilidade” (ID 58137513); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que não teria ocorrido preclusão, o acórdão recorrido consigna que “a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa” (ID 58137513). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ainda, quanto às teses de que seria possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e que não seria cabível a constrição de imóvel em ação de obrigação de fazer já cumprida pela parte, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027